Tribunal: TJSP
Processo: 1004055-24.2018.8.26.0526
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - Ação anulatória - ISS dos exercícios de 2008 a 2015 - Serviços notariais - Sentença de parcial procedência, que reconheceu a decadência em relação aos débitos de 2008. 1) Remessa necessária e contrarrazões. 1.1) Do preparo da apelação - Arguição da Municipalidade de preliminar de deserção em sede de contrarrazões - Apelante que, a despeito de ter formulado de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - Ação anulatória - ISS dos exercícios de 2008 a 2015 - Serviços notariais - Sentença de parcial procedência, que reconheceu a decadência em relação aos débitos de 2008. 1) Remessa necessária e contrarrazões. 1.1) Do preparo da apelação - Arguição da Municipalidade de preliminar de deserção em sede de contrarrazões - Apelante que, a despeito de ter formulado de forma inadequada o pedido de parcelamento das custas do recurso, já que não há previsão legal para tal finalidade, pagou integralmente o preparo. 1.2) Decadência - ISS do período de agosto a dezembro de 2008 - Ocorrência. 2) Recurso do autor. 2.1) Pretendido sobrestamento - Impossibilidade - Inteligência do art. 1.035, §5o, do CPC. 2.2) Alegação de ofensa a coisa julgada - Inocorrência - Possibilidade de cobrança do imposto após o trânsito em julgado da decisão do C. STF em que se reconheceu a constitucionalidade do item 21.01 da lista de serviços anexa à LC 116/2003. 2.3) Multas punitivas e moratórias - Naturezas distintas - Possibilidade de cobrança e ausência de caráter confiscatório. 2.4) Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, 3o, do CPC - Sentença parcialmente reformada, apenas em relação à verba honorária - Recurso do autor parcialmente provido para a aplicação das faixas previstas no art. 85, §3o, do CPC e Remessa necessária improvida.